Tribunal: TJDFT
Processo: 0746732-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR LUCILENE FERNANDES INACIO CONTRA ATO DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA HOSPITALAR ESPECIALIZADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. ÓBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida por esta relatoria nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, concernente na não disponibilização de vaga hospitalar especializada para tratamento oncológico. 1.1. A decisão agravada retratou a decisão anteriormente proferida, em virtude da interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal, para deferir a tutela emergencial e determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 10 dias úteis, comprove a transferência da paciente para o Hospital de Base ou o HUB, ou, em não havendo vaga, que seja determinada sua internação em qualquer hospital público ou privado conveniado o qual disponha de estrutura oncológica adequada, fornecendo os medicamentos e tratamentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00. Ademais, suspendeu a incidência das multas fixadas, as quais não se revelaram eficazes. 1.2. Neste agravo interno, a impetrante requer a reforma da decisão para imediata execução das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o conhecimento do agravo interno pós o falecimento da impetrante bem como se é possível a redução das astreintes anteriormente concedidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, insta salientar que o agravo interno não comporta conhecimento. Porquanto a paciente veio a óbito em 21/11/2025, portanto, os atos processuais praticados após essa data, sem a habilitação dos sucessores são nulos. Ademais, não restam efeitos patrimoniais resultantes da demanda, pois sobreveio o falecimento da impetrante antes mesmo da decisão definitiva a respeito do valor da multa, razão pela qual não se admite a habilitação de herdeiros nessa ação mandamental.
4. O prazo inicialmente fixado de 48 horas para o cumprimento das obrigações determinadas liminarmente foi exíguo, pois os procedimentos entre os órgãos da Administração Pública bem como a demanda excessiva de tratamento oncológico no sistema de saúde oneram a máquina estatal e requerem um prazo maior para o cumprimento da medida judicial. 4.1. O direito à saúde não confere ao impetrante o direito subjetivo de exigir do Estado a internação imediata em UTI, quando se sabe que existe uma lista de espera de outros pacientes (inscrições na Central de Regulação); caso contrário a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem dos pacientes que igualmente aguardam o leito de Unidade de Terapia Intensiva. 4.2. Apesar de não ser o ideal, a paciente já se encontrava internada em unidade hospitalar e já estava sob cuidados médicos. Embora, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, também é necessária a observância à fila de regulação.
5. Ao contrário do afirmado pela agravante, é possível a modificação das astreintes em virtude da interposição do recurso de agravo interno pelo Distrito Federal, o qual impugnou a fixação das astreintes e provocou o juízo de retratação desta relatoria.
6. No caso, entendeu-se razoável a fixação do derradeiro prazo de 10 dias úteis para que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comprovasse a transferência da paciente para o Hospital de Base ou o HUB, ou, em não havendo vaga, que fosse determinada sua internação em qualquer hospital público ou privado conveniado o qual disponha de estrutura oncológica adequada, fornecendo os medicamentos e tratamentos necessários. 6.1. A intimação da referida decisão deu-se em 13/11/25, no entanto, a paciente já havia sido transferida para o Hospital de Base em 11/11/25. Dessa forma, não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, cumprida na rede pública de saúde.
7. Na hipótese, o falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão deduzida na presente ação mandamental, sobretudo quando não resta efeito patrimonial decorrente da decisão agravada.
8. Precedente: “(...) Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil. 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada”. (07229072420218070000, Relator: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido. Mandado de segurança julgado extinto sem o julgamento de mérito.
Tese de julgamento: “O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão deduzida na ação mandamental, sobretudo quando não resta efeito patrimonial decorrente da decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: art. 196 da Constituição Federal; art. 485, IX e § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: 07229072420218070000, Relator: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 15/10/2021.